Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701735-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: RAQUEL CRISTINA MUNDIM GONTIJO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Preparo recolhido. O recurso é tempestivo, mas inadequado à espécie. Nos termos do Parágrafo Único do art. 1015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O aludido dispositivo é aplicado ao Juizados Especiais, tendo em vista que, nos termos do art. 52 caput da Lei 9.099/95, “a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil”, ressalvando-se as hipóteses previstas nos incisos do mencionado artigo. Para além disso, o art. 80, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT disciplina que é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, a interposição de Recurso Inominado é inadequada para atacar a decisão interlocutória sem caráter terminativo. O recurso inominado tem previsão expressa na Lei 9.099/95 como via recursal adequada a ser utilizada contra sentença (art. 41, Lei 9.099/95), o que não é a hipótese dos autos. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a interposição deveria ser diretamente à Turma Recursal via instrumento autônomo, o que configura erro grosseiro. Neste sentido é a jurisprudência pacífica das três Turmas Recursais deste Tribunal: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; Acórdão 2000143, 0703258-54.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025 e Acórdão 1950707, 0708405-97.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. Não conheço do Recurso Inominado por absoluta inadequação da via eleita. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da execução, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora